Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001250-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JORGE GUSTAVO WINTER
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Vinícius Vieira Do Nascimento, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas.
A vítima José Carlos Ferrari, ao ser ouvido perante a autoridade policial, relatou que enquanto abria o portão de sua residência, foi abordado por 3 (três) indivíduos armados, que o levaram para dentro da casa, onde sofreu ameaças de morte, juntamente com sua esposa, além de agressões físicas. Os indivíduos exigiam dinheiro, mas como a vítima afirmou que só possuía cheques, acabou sendo forçado a indicar onde estava a chave da caminhonete, marca/modelo Toyota Hilux e, em seguida, eles empreenderam fuga.
O policial militar Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, responsável pela prisão em flagrante dos acusados, relatou que receberam a informação sobre o roubo da caminhonete Hilux, cor cinza, na cidade de Canarana/MT, bem como que o veículo estaria trafegando pela BR 158, entre os municípios de Nova Xavantina/MT e Barra do Garças/MT em alta velocidade, colocando em risco a integridade das pessoas que transitavam pelo local.
Após realizar diligências, os policias procederam a um cerco no distrito de Vale dos Sonhos, onde realizaram o acompanhamento do veículo, emitindo ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que foram ignorados pelos acusados, empreendo fuga. Diante disso, foi efetuado um disparo no pneu do veículo, o que motivou a perda do controle e capotamento e, em seguida, foi efetuada a prisão em flagrante.
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, evitando-se, com isso, que em liberdade ameacem testemunhas, prejudiquem a colheita das provas ou até mesmo empreendam fuga, pois os réus já demonstraram o intento de fugir da aplicação da lei, ao ignorar totalmente as ordens de parada dos policiais militares e tentar empreender fuga em alta velocidade, colocando em risco a integridade física das pessoas que trafegavam pela via.
Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] 01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5o, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao recorrente, decreta a sua prisão preventiva. [...] (RHC 53.175/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.